Tribunal: CARF
Processo: 13005.900345/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.900345/2014-71
ACÓRDÃO
3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A legislação que rege a não cumulatividade do PIS e da Cofins prevê que os
créditos apurados na forma dos artigos 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
somente poderão ser objeto de ressarcimento após o encerramento do
trimestre, caso não possam ser utilizados na forma de desconto da
contribuição. Isso é o que preceitua o artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, se referindo aos créditos vinculados às vendas não
tributadas.
Os Dacon apresentados para o período sob análise não demonstraram
haver saldo credor da COFINS, apurado na forma do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. OCORRÊNCIA
Motivação decisória nos atos/decisões administrativos é a obrigatoriedade
de fundamentar as decisões judiciais, prevista na Constituição Federal de
1988. Isso significa que os julgadores/autoridades devem explicar os
motivos que os levaram a tomar determinada decisão, garantindo
transparência e imparcialidade no processo.
No presente caso a autoridade lançadora e julgadora de primeira instância
procedeu de conformidade com princípios constitucionais e mandamentos
legais. Não se podendo afirmar a ocorrência de ausência de motivação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto diante de sua objetividade
e clareza, até seu julgamento, que nos informa:
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de
créditos de Cofins não cumulativa – mercado interno, acumulados ao final do 4o
trimestre de 2012, no montante de R$ 520.062,00, com posterior
encaminhamento de Declaração(ões) de Compensação (DCOMP), relativa(s) ao
mesmo crédito.
Após análise do direito creditório, a autoridade jurisdicionante emitiu o Despacho
Decisório eletrônico, no de rastreamento 079284085, em que decide não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) nas DCOMP(s) vinculada(s) e
indeferir o PER apresentado, por constatar que não há o direito ao crédito
pleiteado.
Nas Informações Complementares da Análise de Crédito (documento anexado à
fl. 04 dos autos) está demonstrado que não há direito creditório apurado nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do período de
outubro a dezembro de 2012.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
3
Como enquadramento legal, cita: Lei no 10.833, de 2003; Lei no 10.865, de 2004;
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 15/04/2014, o Interessado apresentou,
em 12/05/2014, a manifestação de inconformidade de fls. 22/34, para alegar, em
síntese e fundamentalmente, o seguinte:
De início informa que formulou o pedido de ressarcimento em face de créditos
relativos a insumos e ativo imobilizado nos termos dos seguintes dispositivos
legais: art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS); art. 3o da Lei no 10.833/2003 (Cofins); e
art. 1o, inciso XII, da Lei no 11.774/2008, alterado pela Lei no 12.546/2011
(conversão da MP no 540/2011).
Cita o enquadramento legal disposto no despacho decisório, e alega que, em
consulta às informações complementares da análise do crédito na página da
Receita Federal na internet, enfrentou dificuldade em identificar o
enquadramento legal a fundamentar a negativa fiscal, obstando a sua
compreensão da negativa do Direito e impedindo a defesa e a argumentação
recursal.
Discorre sobre os atos administrativos e alega que o despacho decisório não
preencheu dois de seus elementos obrigatórios, a motivação e a publicidade.
Argumenta que não consta na publicação do despacho decisório a descrição dos
motivos que levaram à não homologação do pleito. Cita o art. 50, inc. V, da Lei no
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Tece comentários acerca do princípio da legalidade, e cita julgados do STF no
sentido de que é imprescindível que os atos administrativos venham
acompanhados da respectiva motivação.
Cita doutrina e colaciona jurisprudência para robustecer sua argumentação de
que o despacho decisório, da maneira em que lavrado, impede o exercício do
direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, visto que entende não
ser possível defender-se adequadamente de uma decisão que não foi relatada em
Relatório Fiscal e não foi enquadrada legalmente.
Do exposto, protesta pelo reconhecimento da nulidade do despacho decisório.
Prossegue sua defesa sobre o direito ao ressarcimento com amparo no art. 74 da
Lei no 9.430/96. Aduz que o § 3o do art. 74 tratou de esclarecer quais as hipóteses
em que não se admite a compensação, adotando técnica legislativa de exclusão
para estabelecer os limites admissíveis. Ressalta que outras limitações ao direito
de ressarcimento somente poderão ser criadas por lei específica.
Argumenta que quando as leis instituidoras do regime não cumulativo do PIS (Lei
no 10.637/02) e da COFINS (Lei no 10.833/03), em seus artigos 3o, elencam as
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
4
hipóteses geradoras de créditos, dentre elas as aquisições de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, não criam
limitações à utilização destes créditos para a compensação com débitos de outros
tributos administrados pela RFB.
Discorre sobre a hierarquia das normas definida pela CF/88, cita doutrina e
jurisprudência do CARF, para concluir que interpretações restritivas, além de
ilegais, não possuem a mínima lógica ou razoabilidade. Salienta que a citada
hierarquia impõe às instruções normativas da RFB a função meramente
regulamentatória. E arremata com a seguinte questão hipotética:
(...) se a RFB admite ao Contribuinte que tem suas saídas sem oneração do
PIS e da COFINS o direito de ressarcimento dos créditos acumulados, por
qual motivo o Contribuinte que tem suas saídas oneradas deveria ser
penalizado pelo não direito ao ressarcimento?
Ao final, assim conclui:
Pelo exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias a receberem a presente
Manifestação de Inconformidade no DUPLO efeito para:
1 – Acolherem o sustentado no tópico II.1 – DA PUBLICIDADE E
FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, reconhecendo a ausência de
publicidade e fundamentação do Despacho Decisório, a impedir o
conhecimento, pelo Contribuinte, dos motivos que levaram ao
indeferimento da restituição/ressarcimento pleiteado, impedindo ou
dificultando a defesa, anulando o despacho decisório; ou,
2 – Sucessivamente, na hipótese de não acolhimento da tese do
requerimento 1, o acolhimento do sustentado no tópico II.2 – DO DIREITO
AO RESSARCIMENTO, reconhecendo o pleiteado pelo Contribuinte, por
expressa previsão legal e, de outra parte, ausência de impedimento
normativo hierarquicamente superior ao invocado nesta Peça, a justificar a
não homologação fiscal.
Por fim, protesta pela produção de todos os meios de provas em direito
admitidas, especialmente a pericial, sob pena de configuração de cerceamento de
defesa.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 24 de junho de 2021 a 1a Turma da DRJ/06 exarou
Acórdão sob no 106-015.113, cujo qual julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
manifestação de inconoormidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do A documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de
13/04/2022, que havia sido depositado no dia 11, anterior.
No dia 10/05/2022 aviou o presente remédio recursivo com suas alegações.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
5
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. MÉRITO
3.1. Normas aplicáveis
A Recorrente faz um percurso legal regulamentar da não-cumulatividade da
COFINS, onde, em suas palavras, ‘segundo a qual as incidências nas etapas anteriores ao processo
produtivo devem ser convertidas em créditos das etapas seguintes, inclusive com a assegurada
compensação dos saldos remanescentes, pois que constituem grandezas incidentes nos custos da
produção já convertidas em benefício da União’.
Após descrever normas que entende ser suficiente para demonstrar a regra geral
para a existência de crédito e suas compensações, observa ocorrência de duas premissas para se
compensar: i) existência de crédito; ii) ausência de restrição legal.
Sustenta que no caso em tela está demonstrado a existência de créditos oriundos
das operações corriqueiras de sua atividade em aquisição de insumos, acrescidos de créditos
oriundos da aquisição de bens do ativo imobilizado, especificamente máquinas e equipamentos,
realizada no período do lançamento creditório, onde, para sustentar sua tese, junta a norma que
fulcra tal condição.
Fala da hierarquia da norma, onde o Carf respeita ao princípio.
Alega que a decisão anatematizada não apreciou a matéria na sua completude, já
que houve aquisição de bens ao ativo imobilizado e a utilização do crédito é autorizada de forma
imediata.
Portanto, alega, imperioso é o provimento do presente remédio recursivo no
sentido de estabelecer o direito as compensações perquiridas.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
6
Como dizem os latinos, ‘na clareza da lei, cessa sua interpretação’. A legislação
trazida não deixa dúvida, por isso não as discute nesse tópico. Mas, quanto ao direito perseguido,
melhor análise exige.
Do que consta na decisão anatematizada não foram homologadas as compensações
pela autoridade fiscal de piso em razão ao fato de que não foi possível confirmar a existência do
crédito, já que evidenciado nos DACON’s do período que não há crédito apurado no 4o Trimestre
de 2012, passível de ressarcimento.
Analisando o PER no 10228.00878.070313.1.5.11-8215, pode-se observar que a
Recorrente ‘discriminou o crédito passível de ressarcimento, no valor total de R$ 520.062,00
acumulado no final do 4o Trimestre de 2012, na Ficha “Detalhamento do Crédito – COFINS Não
Cumulativa – Mercado Interno’. Veja:

Diante do quadro acima, a DRJ concluiu:
Nesse contexto, o valor pleiteado se refere a crédito da Cofins relativamente a
custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou nãoincidência, ou seja, vinculados às vendas não
tributadas.
Com efeito, a legislação que rege a não cumulatividade do PIS e da COFINS prevê
que os créditos apurados na forma dos artigos 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, somente
poderão ser objeto de ressarcimento após o encerramento do trimestre, caso não
possam ser utilizados na forma de desconto da contribuição. Isso é o que
preceitua o artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, se referindo aos
créditos vinculados às vendas não tributadas.
Nos Dacon retificadores ativos para o 4o Trimestre de 2012, entregues em
02/12/2013 (antes da ciência do Despacho Decisório), especificamente na Ficha
24 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - COFINS - Regime Não-
Cumulativo, os valores referentes a Crédito de Aquisição no Mercado Interno
Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno estão zerados.
Ademais, verifica-se nos sistemas da RFB que o Dacon do período de novembro de
2012, ao qual se refere o crédito pleiteado pelo contribuinte, foi retificado 2
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
7
(duas) vezes, e mesmo assim não houve alteração da informação referente a
crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno.
Do exposto, conclui-se que os Dacon apresentados para o período sob análise
não demonstram haver saldo credor da COFINS, apurado na forma do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, relativo a custos, despesas e encargos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
acumulado ao final do trimestre em questão após dedução do valor da
contribuição a recolher. (DN)
Cumpre ressaltar que o Dacon era o instrumento hábil para a consolidação e
apuração do PIS e da Cofins para o período de apuração em questão.
De fato, o crédito remanescente de Cofins, informado no Dacon de novembro de
2012, se refere a Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno. Todavia, os créditos vinculados a receitas
tributadas no mercado interno devem ser utilizados apenas para descontar do
valor apurado da contribuição, nos termos do previsto no art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e não são passíveis de
ressarcimento/compensação, por ausência de previsão legal.
Decerto, as citadas leis elencaram exaustivamente, em seu art. 3o, as hipóteses
em que a pessoa jurídica poderá descontar créditos de PIS/Cofins não cumulativos
calculados em relação a algumas despesas:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Como se vê, referidas leis não preveem, como regra geral, a compensação nem o
ressarcimento, apenas facultam o desconto, pois este é o mecanismo no qual
consiste na não cumulatividade.
Apenas nas hipóteses de operações relativas a exportação as referidas leis
permitiram que fossem utilizados, para fins de compensação e ressarcimento, os
créditos apurados na forma do seu art. 3o:
Enfim, a DRJ também fez um apanhado legal para dizer que, “no que se refere à
receita auferida com operações no mercado interno, em consonância com a legislação citada,
apenas o crédito de PIS/COFINS acumulado ao final de um trimestre calendário e vinculado a
vendas não tributadas no mercado interno, ou seja, vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da contribuição, é que pode ser compensado com outros tributos
ou ser objeto de pedido de ressarcimento.”
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900345/2014-71
8
Como alegado pela decisão objurgada e compulsando os autos, vê-se que a
Recorrente não produziu provas suficientes demonstrando o crédito perseguido. E, não se olvide,
se faz muito necessário, considerando que, no presente caso, por ser compensação o ônus da
prova é seu, segundo o CPC.
Mas não é só, volvendo ao CTN, especificamente o artigo 170, quanto a liquidez e
certeza do crédito, tem-se que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Portanto, considerando o arrazoado acima, não vejo com razão a Recorrente, nesse
quesito.
3.2. Motivação e publicidade do ato administrativo.
Em outras palavras, em extensa e perfulgente explanação fática, legal e
jurisprudencial a Recorrente quer demonstrar que faltou ao Despacho Decisório e Decisão
recorrida enfrentar a matéria com o necessário cotejo dos fatos e elementos materiais do direito
creditório para a compreensão plena da motivação e fundamentação decisória. Ou seja, não
houve motivação suficiente para justificar a não compensação.
Despiciendo não é lembrar que motivação decisória nos atos/decisões
administrativos é a obrigatoriedade de fundamentar as decisões judiciais, prevista na Constituição
Federal de 1988. Isso significa que os julgadores/autoridades devem explicar os motivos que os
levaram a tomar determinada decisão, garantindo transparência e imparcialidade no processo.
Não se pode olvidar da importância da motivação, que trafega pela garantia de
imparcialidade/justiça, prevenção de arbitrariedades e controle da atividade judicante.
Também imperiosa é que se tenha clareza e lógica nas decisões, expondo os fatos
com racionalidade.
Isso tudo ocorreu no presente caso.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 121
DF CARF MF
Original